Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROMESSA DE EMPREGO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora e a ré se enquadram, nessa ordem, nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Trata-se de negócio jurídico cujo objeto consistia na prestação de serviços de curso preparatório em que foi formulada promessa, em palestra promovida pela ré, de que tão logo os alunos completassem um mês de curso, todos seriam direcionados a vagas de emprego, fato não verificado após o prazo concedido.
3. "Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos artigos 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357, Carlos Roberto Gonçalves).
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. No caso em análise, o valor arbitrado apresenta-se razoável, impondo sua manutenção.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.